Tribunal: TJPA
Processo: 0010014-18.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010014-18.2015.8.14.0401

APELANTE: ADAILTON DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA

LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. A APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, EMBALADA E PRONTA PARA A VENDA, DEMONSTRA QUE O APELANTE ATUAVA COMO TRAFICANTE DE DROGAS E NÃO ERA MERO USUÁRIO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO. EXAME DE OFÍCIO. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO

E

PARCIALMENTE

PROVIDO.

DECISÃO

UNÂNIME.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

I.
As circunstâncias

em que a droga foi apreendida, embalada e pronta para a venda, somada a grande quantidade encontrada, qual seja, noventa e quatro “petecas” de cocaína, mostram que o apelante, em verdade, praticava o comercio ilegal de entorpecentes. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido contrário. As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram de forma uníssona que receberam uma denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico de drogas na residência do apelante. Ao chegarem no local, o recorrente teria tentado se evadir. Ocorre que a polícia militar logrou êxito em prendê-lo com duas “petecas” de cocaína. Após proceder a revista do local, foi apreendida, ainda, a expressiva quantidade de noventa e dois invólucros da mesma substância. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos

mediante contraditório e corroborados por outras provas dos autos, como o laudo pericial que atestou positivo para cocaína. Ao contrário do que foi alegado pela defesa, constata-se a presença de um conjunto

probatório

harmonioso, evidenciando autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida
Pedido de desclassificação rejeitado.
Precedentes;

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

II.
A defesa pugnou pela fixação de regime aberto para cumprimento de pena. O pleito da defesa merece acolhimento. A uma, porque a sanção final de três anos e quatro meses é compatível com o regime mais brando. A duas, porque o recorrente não é reincidente, conforme apontado no édito condenatório. Muito embora tenha avaliado a culpabilidade negativamente, a magistrada não empregou fundamentação idônea na operação. Ademais, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB, a julgadora acabou fixando a pena-base no mínimo legal. Assim, nada justifica a imposição de regime mais severo do que o recomendado em lei.
Inteligência do art. 33 do CPB e das Súmulas 440 do STJ, bem como

718

e 719 do STF;

EXAME DE OFÍCIO

III.
O apelante faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois além de não ser reincidente, o recorrente recebeu sanção não superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa é a inteligência do art. 44 do CPB. Pena corporal substituída por duas sanções restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. Recurso de

apelação conhecido e
parcialmente
provido.Decisão unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADAILTON DA SILVA VIEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Belém.

Nas suas razões, a defesa requereu a desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são frágeis e não conferem juízo de certeza quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Acerca da dosimetria, pugnou pela fixação do regime aberto de cumprimento de pena. Ao final, a defesa requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do

recurso

de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial

acusatória, o

delito

foi

assim

narrado:

“[...] Descreve o Inquérito Policial que fundamenta a presente denúncia que, em 22/05/2015, por volta de 23h30min., os policiais militares Olenilson Cunha Nascimento, Raimundo Luzenildo Ferreira Ramos e Maurício Maia Matos se encontravam de serviço, realizando ronda ostensiva no bairro da Marambaia, quando receberam denúncia anônima, informando que no endereço do denunciado à Passagem Santa Helena, na invasão COSANPA, ocorria venda de drogas. Consta do procedimento que os policiais se dirigiram ao local e ao chegarem à residência encontraram o Denunciado de posse de 02 (duas) petecas semelhante a droga conhecida por cocaína, que ao perceber a chegada da viatura tentou fugir do local e se livrar das drogas.
Ato contínuo os policiais decidiram proceder à revista na residência do Denunciado, onde foram encontrados mais 92 (noventa e duas) petecas semelhante a droga conhecida por cocaína. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.
As circunstâncias

em que a droga foi apreendida,

embalada e

pronta

para a venda, somada a

grande quantidade encontrada, qual seja, noventa e quatro “petecas” de cocaína
, mostram que o apelante, em verdade,
praticava o comercio

ilegal de entorpecentes.

Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a

acusação de

tráfico de drogas,
sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido contrário.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
APELO IMPROVIDO. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Deveras, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram de forma uníssona que receberam uma denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico de drogas na residência do apelante. Ao chegarem no local, o recorrente teria tentado se evadir. Ocorre que a polícia militar logrou êxito em prendê-lo com duas “petecas” de cocaína. Após proceder a revista do local, foi apreendida, ainda, a expressiva quantidade de noventa e dois invólucros da mesma substância.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos

mediante contraditório e corroborados por outras provas dos autos, como o laudo pericial (fl. 38) que
atestou positivo para cocaína.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Ora, ao contrário do que foi alegado pela defesa, constata-se a presença de um conjunto probatório harmonioso, evidenciando autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Por esta razão, mantenho a condenação e rejeito o pedido de

desclassificação.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

A defesa pugnou pela fixação de regime aberto para cumprimento de pena. A lei penal assim dispõe

sobre

o

regime

prisional.

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso [...]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§
3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Sem delongas, adianto que o pleito da defesa merece acolhimento. A uma, porque a sanção final de três anos e quatro meses é compatível com o regime mais brando. A duas, porque o recorrente não é reincidente, conforme

apontado

no

édito condenatório.

Muito embora tenha avaliado a culpabilidade negativamente, a magistrada não empregou fundamentação idônea na operação. Ademais, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB, a julgadora acabou fixando a pena-base no mínimo legal. Assim, nada justifica a imposição de regime mais severo do que o recomendado em lei.

A matéria está sumulada

pela

jurisprudência.

“Súmula 440 do STJ: fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

“Súmula 718 do STF: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”

“Súmula 719 do STF: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Desta feita, o recorrente faz jus ao regime
aberto
.

EXAME DE OFÍCIO

De ofício, constata-se que o apelante faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois além de não ser reincidente, o recorrente recebeu sanção não superior a quatro anos e o crime

não

foi

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
A

propósito, essa

é

a

inteligência do art. 44 do CPB.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Logo, substituo a pena corporal por duas sanções restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo

da

execução penal.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022